Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VALDETINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 208.824.831-53 (APELADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” -

PACIENTE IDOSA QUE REALIZOU 4 (QUATRO CIRURGIAS) QUADRIL DIREITO

NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE –

PLANO DE SAÚDE ENTENDE DESNCESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 H0RAS – ABUSIVIDADE -
PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA)
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUAIBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o o 1001949-72.2019.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por VALDETINA RODRIGUES DE SOUZA, - julgou procedentes os pedidos formulados na referida ação, confirmou a tutela provisória de urgência, deferida e cumprida, consistente na obrigação de fazer, ou seja, de custear todas as despesas decorrentes do tratamento domiciliar da autora nos moldes prescritos pelo médico. Condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o presente recurso visa a reforma da sentença, posto que não julgou de acordo com a normatização pertinente, haja vista que não houve ilícito cometido pela Apelante, posto que agiu dentro do pactuado em contrato.

Para tanto discorre que a Apelada em sua inicial defendeu ser portadora de Síndrome de Parkinson e apresentou quadro de osteomilite (inflamação causada por infecção bacteriana ou fúngica nos ossos). Que permaneceu na UTI do Hospital São Matheus até 30 de novembro.

Que após alta hospitalar, foi autorizado 16 (dezesseis) dias de home care, com a disponibilização de técnica de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de tratamento de fisioterapia.

No entanto, que foi suspenso o serviço da técnica de enfermagem pelo período de 24 horas, determinando que fosse apenas duas vezes por dia para ministrar antibiótico e limpar curativos. Ademais, afirma necessidade de serviços de técnica de enfermagem durante as 24 (vinte e quatro) horas ao menos até a suspensão da medicação (antibiótico) prevista para o dia 17 de fevereiro de 2019. Entretanto, que não foi autorizado pela Unimed os serviços da técnica de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas.

Que em contestação, a Apelante sustentou que a Apelada necessita de um CUIDADOR e não um serviço de técnico de enfermagem de home care e médicos, fisioterapeutas, enfermeiros VISITADORES.

No mérito do recurso sustenta a legalidade do ato praticado, no que se refere a desnecessidade dos serviços de assistência domiciliar.

Alega que a assistência domiciliar abrange ações de saúde desenvolvidas por uma equipe multiprofissional baseada no diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido.

Que a assistência domiciliar é dividida em 03 modalidades de serviços, a saber:
1) Visita domiciliar
– que é o atendimento realizado por um profissional ou equipe para avaliar e estabelecer um plano assistencial de saúde;
2) Atendimento Domiciliar

- que é a atividade assistencial formada por procedimentos técnicos mais orientações que varia de periodicidade de acordo com a complexidade do cuidado a ser realizado;
3) Internação Domiciliar
- que representa um conjunto de atividades assistenciais especializadas sistemáticas, exercido por profissionais de saúde com oferta de recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos.

Ressalta que em qualquer modalidade de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR o paciente deve receber suporte de um serviço vinte e quatro horas para determinadas situações de urgência e emergência.

Ainda, que Assistência da Saúde tem as seguintes características:

HOSPITALAR: - Tratamento é centrado na decisão médica; - O tratamento visa à cura de uma determinada patologia; - Tratamento é predominantemente com medicamentos; - Família é excluída do processo de promoção à saúde. ATENDIMENTO DOMICILIAR: - Pessoas que necessitem curativos especiais, sem necessidade de internação; - Pessoas que necessitem terapia EV (ENDO VENOSA), IM (INTRA MUSCULAR) de curta duração; - Fisioterapias somente em casos elegíveis. INTERNAÇÃO DOMICILIAR: - Tratamento é centrado na atuação da família, uma vez que ela é incluída no processo de promoção à Saúde - Visa manter a capacidade funcional do paciente; - O tratamento é multidisciplinar. Sugerem-se como critérios de priorização no Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR os itens clínicos que compreendem: - Pessoas portadoras de doenças crônico -degenerativas agudizados clinicamente estáveis; - Pessoas que necessitam de cuidados paliativos; e - Pessoas com incapacidade funcional provisória ou permanente, com internações prolongadas ou reinternações, que demandam atenção constante. Objetivos da INTERNAÇÃO DOMICILIAR: - Fornecer apoio domiciliar global ao paciente portador de doença crônica – degenerativa, prevenindo ao máximo as internações e encurtando o período de permanência hospitalar nas intercorrências; - Reduzir os riscos de infecções hospitalares; - Envolver o acompanhante ou familiar no processo de suporte ao paciente crônico; - Devolver ao paciente a oportunidade do convívio familiar.

Sustenta que no caso ora em análise, a Apelada não necessidade de um técnico em enfermagem por 24 horas nos serviços de home care, mas sim de serviços de um cuidador, e este serviço não é de obrigação do plano de saúde.

Que no caso em comento, a Apelada demonstra evolução médica do visitador com necessidade de complementação do antibiótico e reabilitação e a Apelante vem oferecendo.

No que tange ao técnico de enfermagem, que a indicação inicial se devia à necessidade de cuidados com acesso central, soroterapia 24h para manutenção do acesso, necessitando dos cuidados técnicos de enfermagem apenas durante a administração do medicamento e para seu curativo, que neste caso é feito pontualmente 2 (duas) vezes ao dia, não necessitando de cuidados técnicos de enfermagem fora desse período, não há mais necessidade de sua permanência em domicílio.

Os demais cuidados, tais como, banho, mudança de decúbito no leito, retirada do leito, oferecimento de alimentação, medicamentos orais, assim como companhia, são de competência do cuidador, serviço este não fornecido pelo Home care, e de responsabilidade da família.

Portanto, que evidente que desnecessidade de qualquer atendimento por técnica de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, tanto é a indicação médica afirma necessidade por realizar tratamento de infecção de quadril, e é certo que a assepsia é realizada 2 (duas) vezes ao dia pelo técnico VISITADOR e não 24 horas.

Ainda, que a Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID) criou um tabela

baseada em critérios que estabelece pontuação que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e o grau de complexidade necessária,
se baixo até 6 horas de enfermagem por dia, médio até 12 horas de enfermagem por dia ou alto até 24 horas de enfermagem por dia.

Ainda, que essa escala é totalmente baseada nas condições de saúde e suporte profissional de que o paciente necessita, levando -se em consideração condições como: 1. Uso de sonda; 2. Presença de traqueostomia ou acesso venoso; 3. Realização de quimioterapia; 4. Necessidade de suporte ventilatório; 5. Presença de lesão vascular ou cutânea; 6. Grau de dependência na realização de atividades pessoais básicas diárias; 7. Capacidade ou não de locomoção e a necessidade de terapia seriadas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e outras;

Que cada uma dessas informações corresponde a uma pontuação específica que, ao final, permite ao avaliador determinar, com base no número de pontos obtidos, se há indicação técnica para internação domiciliar e o nível de assistência e cuidado indicado para a situação específica, sendo:
1.
Até 6 pontos = Não elegível para internação domiciliar;
2.
De 6 a 15 pontos = Elegível para internação de baixa complexidade (6 horas de enfermagem);
3.
De 16 a 24 pontos = Elegível para internação de média complexidade (12 horas de enfermagem);
4.
Maior de 24 pontos ou mais = Elegível para internação de alta complexidade (24 horas de enfermagem);

Sustenta que nenhum médico atestou a necessidade de manter por 24 horas técnico de enfermagem, mas tão somente manter técnico visitador diário, conforme Laudo do Médico Visitador e Tabela de Manutenção em Internação domiciliar.

Que o STJ pacificou entendimento que para o deferimento de serviços de home care deve existir a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, para que isso seja atendido, deve haver a indicação do médico assistente.

Que não houve o preenchimento de todos os requisitos acima, mas tão somente a indicação do médico assistente sem nenhuma justificativa plausível, tão somente com alegação de cuidado para locomoção e auxílio em geral.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em caso de não provimento do presente recurso – o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade – fica desde logo, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF, expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste E. Tribunal, sobretudo a violação aos art. 5o, incisos II, e art. 196 da CF/88.

Contrarrazões (id.n.o 71167547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUAIBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o o 1001949-72.2019.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por VALDETINA RODRIGUES DE SOUZA, - julgou procedentes os pedidos formulados na referida ação, confirmou a tutela provisória de urgência, deferida e cumprida, consistente na obrigação de fazer, ou seja, de custear todas as despesas decorrentes do tratamento domiciliar da autora nos moldes prescritos pelo médico. Condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora/apelada postula fornecimento pelo plano de saúde ora apelante, de tratamento domiciliar, com auxílio de técnico de enfermagem, 24 horas por dia, conforme recomendação médica.

Inicialmente, ressalte-se ser de natureza consumerista a relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumido, consoante Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Dessa forma as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

Mister consignar que o consumidor ao contratar um plano de saúde, acredita que o referido plano cobrirá todas as despesas relativas aos custos hospitalares, ambulatoriais, médicos, cirúrgicos etc.

No entanto, no caso ora em análise a Apelante, alega não ser obrigada a manter técnico em enfermagem 24h, ainda afirma, que a Apelada necessita de cuidador, o que deve ser contratado pela família.

Consta do atestado cirúrgico (id.n.o 71160997) assinado pelo médico assistente Dr. Gustavo Alves de Andrade CRM

o seguinte: “Atesto para os devidos fins que VALDETINA RODRIGUES DE SOUZA. Deverá permanecer em repouso por um período indeterminado em domicílio, esta realizando tratamento domiciliar de infecção no quadril direito, já realizado 4 cirurgias.
Paciente acamada debilitada necessitando de cuidados intensivos 24horas por dia com equipe multidisciplinar (técnico enfermagem +fisioterapia)
” (destaquei)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Apelada é pessoa idosa, portadora de doença de síndrome de Parkison e apresentou quadro de osteomielite (inflamação causada por infecção de bacteriana ou fúngica nos ossos); que permaneceu na UTI do Hospital São Matheus até o dia 30 de novembro; que após alta hospitalar, foi autorizado 16 (dezesseis) dias de home care, com disponibilização de técnica de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de tratamento de fisioterapia.

Ainda, que a Apelante suspendeu o serviço da técnica de enfermagem pelo período de 24 horas, determinando que fosse apenas duas vezes por dia para ministrar antibiótico e limpar curativos.

In casu, o relatório médico, deixa expresso a necessidade de assistência domiciliar a Apelada por técnico de enfermagem durante 24 horas; ainda que se trata de pessoa idosa e que passou por 4 (quatro) cirurgias no quadril direito.

Importante destacar, por oportuno, ainda que a Apelante conclua pela desnecessidade de serviço de técnico de enfermagem 24h, nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução CFM n.o 1668/2003, cabe ao médico que acompanha o paciente definir a melhor estratégia de tratamento, vejamos:

Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.

Parágrafo único -
As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos
.” (destaquei)

Assim, tenho que a requisição do médico que acompanha a evolução do quadro patológico do paciente tem maior peso ao se considerar a opinião emitida pelo plano de saúde, que não conhece de fato a real necessidade da Apelada.

Apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir do contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo.

Assim já se manifestou o c. STJ sobre o tema:

“(...) 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. (...) 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)

Friso que o direito à vida e ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput
”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei
no10.741/2003
.

Acerca da questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MULTIDISCPLINAR -

PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO ASSISTIDO POR TÉNICO DE ENFERMAGEM -
PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO INTEGRAL - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -RECURSO DESPROVIDO.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care”
com acompanhamento de técnico de enfermagem. [...] (Agravo de Instrumento
1000203-35.2018.8.11.0000
, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

Este também é o entendimento deste tribunal:

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO HOME CARE - NÃO DISPONIBILIZADO - URGÊNCIA CONFIGURADA - RECUSA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2o, INCISO III, DO RITJ/MT - IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA - ART. 557, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF). O art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT exige a demonstração de manifesto prejuízo advindo da decisão recorrida, e quando inegavelmente infundado o recurso, aplica-se multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa. (AgR 132291/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Ainda:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...).” (Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da Apelante elementos capazes de modificar o entendimento da sentença objurgada, motivo pelo qual ela deve ser mantida, não havendo falar em observância ao princípio do “pacta sunt servanda”, eis que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há mitigação, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor da parte hipossuficiente, no caso, a Recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021